Tribunal: STF
Processo: Rcl 82695
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS SOB A DISPONIBILIDADE DO PODER PÚBLICO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. ADPFs Nº 275/PB E Nº 485/AP: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de São Luís, contra decisão proferida pelo Juízo 3º Vara do Trabalho de São Luís, no Processo nº 0016400-16.2020.5.16.0003, por meio da qual teriam sido inobservados os paradigmas desta Corte firmados na ADPF nº 275/PB e na ADPF nº 485/AP.

    2. O reclamante narra, em síntese, que o Juízo reclamado determinou o bloqueio de R$ 155.278,51 (cento e cinquenta e cinco mil, duzentos e setenta e oito reais e cinquenta e um centavos) e o depósito do valor em conta judicial, impondo, ainda, que o ente municipal se abstivesse de repassar créditos futuros à empresas executadas por débitos trabalhistas. 

    3. Sustenta que, ao assim proceder, a autoridade reclamada violou o entendimento desta Suprema Corte, fixado nos julgamentos das ADPFs nº 275/PB e nº 485/AP. Argumenta que a ordem de bloqueio de verbas públicas para satisfazer débitos trabalhistas de empresas que possuem créditos a receber da administração municipal viola diretamente o regime constitucional de precatórios, bem como os princípios da separação de poderes, da legalidade orçamentária e da ordem cronológica dos pagamentos devidos pela Fazenda Pública.

    4. Adicionalmente, defende que a intervenção do Judiciário nas contas públicas para pagar indiretamente terceiros transgride múltiplos preceitos constitucionais. Entre eles, aponta o princípio da separação de poderes, ao usurpar a gestão orçamentária do Poder Executivo; o princípio da continuidade dos serviços públicos, pois o bloqueio pode comprometer áreas essenciais; e o princípio do juiz natural, visto que a competência para cobranças contra o ente público seria do juízo fazendário.

    5. Requer a concessão de medida liminar com o fim de suspender os atos de constrição de verba pública determinados no processo de origem e impedir novos atos de mesma natureza. No mérito, busca a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada “a fim de que seja determinada a suspensão de todo e qualquer ordem de depósito judicial/bloqueio judicial nas contas da municipalidade, ainda que sob as vestes de “retenção e depósito, em favor do juízo, de créditos da empresa”, tudo nos moldes da fundamentação supra, sobretudo diante das ADPF nº 485/AP e 275/PB”.

É o relatório.

Decido.

    6. A reclamação, no princípio concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional e tem como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    8. Conforme relatado, no caso sob análise, aponta-se como paradigma de controle o que decidido por esta Suprema Corte nas ADPFs nº 275/PB e nº 485/PA. Por oportuno, transcrevo as ementas das citadas arguições de descumprimento de preceito fundamental:

“CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.”
 (ADPF nº 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 17/10/2018, p. 27/06/2019; grifos acrescidos)

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 
1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 
2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 
3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 
4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’.” 
(ADPF nº 485/AP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 07/12/2020, p. 04/02/2021)

    9. Como se vê, nos referenciados paradigmas, o Plenário desta Corte conheceu das arguições e julgou-as procedentes, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Entendeu, dessa forma, que o bloqueio de verbas públicas pela Justiça trabalhista viola princípios de envergadura constitucional, tais como o da legalidade orçamentária, da separação funcional de Poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos.

    10. No caso em tela, observa-se que a decisão reclamada, exarada pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de São Luís, determinou o bloqueio de valores devidos pelo Município de São Luís às empresas São Benedito Ltda. e Autoviária Matos Ltda., rés nas ações trabalhistas originárias, nos seguintes termos (e-doc. 4; destaques acrescidos):

“Trata-se de processo-piloto no qual foram reunidas as diversas execuções que tramitavam contra os devedores. 
Foram realizados acordos com alguns dos exequentes,  tendo já havido o pagamento integral de uns e ainda se aguarda o pagamento das demais parcelas em outros casos. 
Com intuito de esclarecer a situação atual do feito, foi proferido despacho em id:79998d1, determinando o levantamento pela Secretaria dos credores que fizeram transação e dos que não fizeram, dentre outras providências, despacho esse que ainda está pendente de cumprimento. 
Nesse meio tempo, alguns  exequentes com os quais não houve acordo   vêm propor medidas de impulso da execução, conforme adiante esmiuçaremos:
(...)
Considerando que não houve acordo com os referidos peticionantes, a execução há de prosseguir em seu favor. 
Defiro todos os seus requerimentos, devendo a Secretaria da Vara incluir no polo passivo os sócios indicados na petição de id::eb30790 para que respondam solidariamente pelas dívidas das empresas ora executadas.
(...)
Expeça-se mandado de penhora de crédito em mãos de terceiros junto ao Município de São Luís, conforme requerido em id:d0fe5ee,  para que o referido ente público disponibilize em favor deste juízo eventuais valores que tenha a pagar às empresas executadas, EMPRESA SÃO BENEDITO LTDA, CNPJ 06.253.363/0001- 15  e AUTOVIÁRIA MATOS LTDA, CNPJ 05.740.287/0001-00,   em virtude de contrato de prestação de serviços entre si, devendo juntar guias de comprovantes de depósito judicial correspondentes no prazo de 30 dias do recebimento da ordem, em favor deste juízo e deste processo, ou justificar fundamentadamente a impossibilidade de cumprir a medida, sob pena de responsabilização por eventual crime de desobediência(art. 330, do CPB) e aplicação de multa por atentado à dignidade da justiça. Confere-se à presente decisão força de mandado, para cumprimento do parágrafo anterior.”

    11. Da leitura do ato reclamado acima transcrito, constata-se, consoante o alegado, que houve o descumprimento do decidido por esta Corte nas ADPFs apontadas, porquanto determinado o bloqueio de verbas públicas para fins de satisfação de créditos trabalhistas. No caso, observa-se que a ação trabalhista foi instaurada em face da São Benedito Ltda. e da Autoviária Matos Ltda., tendo o exequente requerido ao Juízo da execução o bloqueio de créditos das referidas empresas a receber junto ao Município de São Luís, ora reclamante.

    12. Com efeito, esta Corte, em diversos precedentes, além dos já apontados, decidiu não ser possível a constrição judicial de recursos públicos para fins de garantir a satisfação de verbas trabalhistas devidas por empresa privada. Nesse sentido:

“Agravo regimental em reclamação. ADPF nºs 485/AP, 664/ES e 1.012/PA. Impossibilidade de bloqueio, penhora ou sequestro de verbas públicas para a satisfação de condenação imposta a terceiro. Decisão reclamada. Afirmação de existência de fraude à execução e de descumprimento de ordem judicial. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados. Agravo regimental não provido. 1. O entendimento firmado nos paradigmas supracitados se traduz na premissa de que verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora ou liberação de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público para a satisfação de condenação imposta a terceiro, por haver violação dos princípios constitucionais da separação de poderes, da legalidade orçamentária, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos. 2. Ausência de aderência estrita entre o paradigma apontado como violado e o ato reclamado em que se entendeu haver fraude à execução e descumprimento de ordem judicial e se determinou a devolução de valores devidos à Fundação Fernando Gomes em contraprestação à locação de imóvel pelo Instituto de Gestão Aplicada. 3. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 70.342AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli Segunda Turma, j. 21/10/2024, p. 24/10/2024; destaques acrescidos).
  
“RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBAS MUNICIPAIS PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRIVADA CREDORA DO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 485-MC E 275. OCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.”
(Rcl nº 39.101/MA Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 15/04/2020, p. 13/05/2020; destaques acrescidos).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DAS ADPF 275 E ADPF 485. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 
1. A determinação pelo Juízo Reclamado, para que o Município de Canoas proceda ao pagamento mensal do salário devido pela empregadora a trabalhador terceirizado, caracteriza indevida ingerência judicial sobre o fluxo de pagamentos do ente municipal, além de impor ao Ente Público verdadeira responsabilidade patrimonial por ato de terceiro sem fundamento legal. 
2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. 
3. Agravo Interno provido.”
(Rcl nº 53.321-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 09/12/2022;destaques acrescidos).  

    13. Assim, também me pronunciei, em sede recursal, na Rcl nº 53.041-AgR/MA. Confira-se a ementa:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPFs Nº 485/AP E Nº 275/PB. ORDEM JUDICIAL PARA RESERVA DE VERBAS NO ORÇAMENTO PÚBLICO: VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º E 167, VI E X, DA CRFB. PARADIGMAS: DESCUMPRIMENTO.
1. Não cabível a determinação do bloqueio, penhora ou sequestro de verbas públicas pela Justiça do Trabalho para a satisfação de créditos trabalhistas, com fundamento em possível inadimplência da empresa contratada pelo Poder Público. 
2. Ordem judicial que configura violação ao princípio da Separação de Poderes (art. 2º da CRFB) e a normas orçamentárias constitucionais (art. 167, VI e X, da CRFB).
3. Verificado o descumprimento de decisões- paradigma proferidas nas ADPFs nº 485/AP e nº 275/PB.
4. Agravo regimental provido, para, revogando a decisão monocrática, julgar procedente a reclamação e cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.”
(Rcl nº 53.041-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 28/11/2022, p. 1º/03/2023).

    14. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, a fim de que seja observado o entendimento deste Supremo Tribunal Federal firmado nas ADPFs nº 275/PB e nº 485/AP, apontadas como paradigmas, e determino a imediata e integral devolução de eventuais recursos financeiros porventura já bloqueados/penhorados. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se, com urgência, ao Juízo da 3ª Vara do Trabalho de São Luís, para que observe a presente decisão.

Publique-se.

Brasília, 6 de agosto de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator